Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-45.2018.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-45.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELMAIR LEMES CAMPOS FELIX DA ROCHA - CPF: 019.650.531-30 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001717-45.2018.8.11.0025

APELANTE: NELMAIR LEMES CAMPOS FELIX DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
-

CAPITALIZAÇÃO -
DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA -

JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – TAXA SIMILAR À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DE SEGUROS – INOVAÇÃO RECURSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NA AVENÇA - MORA
DEBENDI

CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe autoriza julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (
REsp 1.061.530/RS
).

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

Se os encargos contra os quais se insurge a apelante não incidem na avença, não há valores a serem revisados e, portanto, inexiste interesse no tocante a essa questão, o que impõe o não conhecimento.

O pedido de exclusão da cobrança de seguros por caracterizar venda casada formulado apenas na Apelação configura inovação recursal, por conseguinte é vedada a análise.

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp. 1061530/RS, somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais apenas para declarar a ilegalidade
da cobrança das tarifas de
registro de contrato (
R$ 356,40)
e de avaliação do bem (
R$ 450,00)
, cujos valores deverão ser restituídos à requerente,
na forma simples, devidamente corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo desembolso ou, não sendo possível aferir uma data certa em virtude da provável soma desses encargos no valor principal do contrato e consequente diluição nas prestações, a correção monetária e os juros deverão incidir a partir da data do contrato.

O requerido deverá extirpar os valores das tarifas abusivas do contrato e do cálculo prefixado das prestações vincendas.

Considerando que apenas parte mínima do pedido é procedente, permanecendo inalterados os encargos contratuais principais (tabela price, juros remuneratórios e moratórios), bem como considerando que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, indefiro fica indeferida a tutela de urgência e o pedido de consignação em pagamento.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, caput, NCPC).

Preliminarmente o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia para apurar a cobrança de juros de forma diversa do convencionado.

Sustenta que “
o alegado MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO, está fora do âmbito da mera discussão da legalidade das cláusulas contratuais, convergindo-se na correta aplicação, ou não, pela Instituição Financeira dos termos avençados, o que torna imprescindível a prova técnica para a solução da lide”.
(id. n. 75927044, pág. 3).

No mérito, diz que é indevida a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado (PRICE), pois implica na cobrança de juros sobre juros, e, portanto, deve ser substituído pelo método Gauss ou SAC.

Pugna pela exclusão da capitalização de juros, por não estar expressamente pactuada, pela redução dos juros remuneratórios, pois acima da taxa média de mercado, pela exclusão da cobrança de seguros, visto que representa venda casada, o que é proibido pelo CDC no art. 39, I, e tema de Recurso representativo da controvérsia (REsp. n. 1.639.320), pela supressão da comissão de permanência e, caso reconhecido o abuso, pelo afastamento da
mora debendi
.

Contrarrazões no id n. 75927049.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Preliminarmente a apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia para apurar a cobrança de juros de forma diversa do convencionado.

Sustenta que “
o alegado MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO, está fora do âmbito da mera discussão da legalidade das cláusulas contratuais, convergindo-se na correta aplicação, ou não, pela Instituição Financeira dos termos avençados, o que torna imprescindível a prova técnica para a solução da lide”.
(id n. 75927044, pág. 3).

Na inicial assinala
que
“na contratação do financiamento junto a instituição financeira Requerida, foi cobrado juros mensais 2,47%, conforme consta do item CUSTO EFETIVO TOTAL – CET do contrato de financiamento, no entanto, da análise do valor cobrado a título de juros mensais, constata-se que vem sendo cobrado pela Requerida é bem superior aos juros contratados, ou seja, levando em conta o valor de 34,01% de juros, comprovado que no presente caso a instituição financeira está aplicando juros capitalizados, como será adiante observado”
(id n.75927025, pág. 3).

Ocorre que ficou expressamente definido na avença que o custo efetivo total é de 2,47% a.m e 34,01% a.a., mesmo índice apontado pelo apelante como sendo o cobrado pela instituição financeira (id n.

75927029, pág. 6).

E mais, a capitalização de juros também está prevista, pois o duodécuplo dos juros mensais é inferior aos anuais (Súmula 541 do STJ), sendo desnecessário haver comprovação.

Como visto,
a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, o que dispensa a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

É essa a orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO.IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros
. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.

2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 751.655/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ.
(...)
(AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

Rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

MÉRITO

1.

Capitalização de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 e 541 do STJ).

Além do mais, o empréstimo foi na modalidade Cédula de Crédito Bancário, e a Lei 10.931/2004 (art. 28, I) autoriza a capitalização de juros nessa hipótese.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 1,69% a.m e 22,22% a.a (id n. 75927029 - Pág. 6), e como foi celebrado em 2010, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

2.

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

Na CCB em discussão, os juros mensais são de 1,69% a.m e os anuais de 22,22%, e o apelante não comprovou que estariam acima da média de mercado para o mesmo tipo de operação, ônus que lhe competia.

Ademais, na sentença foi pontuado que, “
Especificadamente no que se refere à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas vinculadas a aquisição de veículos, a média de mercado na data da contratação (abril/2018) era de 21,5% a.a e 1,6% a.m.”
(id no 75927040 - Pág. 7)
,
valores

similares aos do contrato, de forma que não ficou demonstrado abuso a justificar a alteração dos juros pactuados.

3.

Tabela Price

O apelante aduz que o método de amortização utilizado foi o sistema price, que, além de não convencionado, gera cobrança de juros na forma capitalizada.

No que diz respeito à utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

E mais, as partes estipularam juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, e não se cuida de contrato em que é vedada sua incidência, como naqueles vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

O juízo da causa assim consignou:

Especificadamente acerca da Tabela Price, a jurisprudência dominante dos tribunais conclui pela ausência de abusividade em sua utilização, até porque tal sistema de amortização propicia ao consumidor, no ato da assinatura do contrato, já conhecer o valor de cada prestação a ser adimplida, saindo bem ciente de suas obrigações quando da contratação.

Vale dizer: se o consumidor entendia pela abusividade da utilização da Tabela Price pela requerida, bastava juntar por conta própria todo o montante necessário para a aquisição do bem e não utilizar o dinheiro oferecido pela instituição financiadora requerida, pois desde o início bem ciente estava da importância a ser despendida para quitar cada prestação a que se obrigou.

Por oportuno, transcrevo trecho de acórdão originário do TJDFT que explica, de forma didática, a forma de incidência da Tabela Price:

"(...) a tabela price é sistema de amortização onde o valor de cada prestação é formado por duas parcelas: uma a devolução do saldo devedor, ou parte dele, e a outra os juros incidentes sobre o saldo devedor, que representam o custo do empréstimo. No sistema de amortização price tem-se, mensalmente, o juro sobre o saldo devedor e uma cota de amortização, onde a taxa de juros é anual e as prestações são em valores iguais. Assim, se os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verifica incidência de juros sobre juros. (...)" (
Acórdão n.306582
, 20040111220464APC, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2008, Publicado no DJE: 28/05/2008. Pág.: 277).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A jurisprudência pátria tem orientação pacificada no sentido da admissibilidade da utilização da Tabela Price. Precedentes.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.(N.U 1001376-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

(...). (RAC no 1002669-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

4.

Seguros e Comissão de Permanência.

O apelante não postulou na inicial a declaração de venda casada na cobrança de seguros, portanto esse pedido formulado apenas na Apelação configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

A comissão de permanência não consta no contrato, portanto é inviável a pretensão para que seja afastada.

5.

Da Mora
Debendi
.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo, assinalou:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento na data ajustada, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS).

Nestes autos não há como excluir tais encargos, uma vez que foram mantidos aqueles previstos no período de adimplência.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021